Tribunal: STF
Processo: ARE 635492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. DPVAT Indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação da alegada afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.